Tribunal: TJSP
Processo: 1038301-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ESCRIVÃ DE POLÍCIA - Impetrante que busca em mandado de segurança preventivo ser aposentada com paridade e integralidade remuneratória dos proventos – Sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau – Decisório que merece reforma – Impossibilidade de reconhecimento de violação antecipada a direito líquido e certo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ESCRIVÃ DE POLÍCIA - Impetrante que busca em mandado de segurança preventivo ser aposentada com paridade e integralidade remuneratória dos proventos – Sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau – Decisório que merece reforma – Impossibilidade de reconhecimento de violação antecipada a direito líquido e certo anteriormente a realização de pedido na esfera administrativa – Precedentes desta Colenda Câmara de Direito Público – Extinção do processo sem resolução do mérito que se impõe – Reexame necessário acolhido e recurso voluntário do Estado de São Paulo provido.